Tribunal: TCU
Processo: 007.724/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração opostos em aposentadoria concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1678/2026-TCU-Primeira Câmara , alusivo a aposentadoria concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Ana Lucia Rego Queiroz; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.